Tribunal: STF
Processo: RE 495208
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
   MORAIS. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO EMPREGADOR. ACIDENTE DE
   TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO.
A jurisprudência
   desta Corte se firmou no sentido de que, a partir da vigência da
   Emenda Constitucional 45, a competência para julgar ações de
   indenização por danos materiais e morais fundadas em acidente de
   trabalho é da Justiça do Trabalho.
Inexistência, no caso, de
   sentença de mérito prolatada pela Justiça estadual em momento
   anterior ao marco temporal fixado no julgamento do CC 7.204, rel.
   min. Carlos Britto.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.